Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718397-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO ASSEF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Isso porque a decisão agravada não conheceu do pedido formulado, uma vez que já havia sido indeferido pelo juízo a quo em momento anterior, sem que tivesse sido interposto o recurso cabível. Observo, ainda, que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, sendo que as custas iniciais do cumprimento de sentença foram recolhidas (ID 118395041 - Pág. 1). Desse modo, verifico que não foram deferidos ao agravante os benefícios da justiça gratuita no juízo a quo, conforme alegado pelo agravante. Além disso, a autuação foi retificada para constar como exequente Otavio Assef Sociedade Individual de Advocacia. Antes o exposto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora